Tribunal: TJMT
Processo: 0008422-82.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008422-82.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALMIR ANTONIO BARRES - CPF: 004.937.558-02 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALMIR ANTONIO BARRES - CPF: 004.937.558-02 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ALMIR ANTONIO BARRES E DESPROVEU O DO BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - BANCÁRIO - DESCONTOS INDEVIDOS - SEGURO NÃO CONTRATADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária em razão do desconto indevido na conta corrente do consumidor que, mesmo quando devidamente notificada, sendo ainda anuente, continua descontando valores de modo ilegal.

Neste caso, ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

No tocante aos danos materiais, o consumidor faz jus à devolução em dobro, referente ao valor descontado de forma indevida, nos moldes do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 100335582), bem como Recurso de Apelação Adesivo interposto pela parte autora
ALMIR ANTÔNIO BARRES,
(id. 100335590), contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.o
0008422-82.2013.8.11.0015
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida, declarando a inexistência dos débitos efetuados na conta corrente do autor; condenando a ré a devolver o dobro dos valores descontados indevidamente, na quantia de R$ 2.499,80 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos); condenando a ré ao pagamento de R$ 3.749,70 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) a título de danos morais; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
o apelado não comprovou o suposto abalo moral sofrido com relação aos descontos realizados
”, de modo que a situação vivenciada pelo apelado não se enquadra no conceito de dano moral, pugnando pelo não reconhecimento do pedido, ou pela sua minoração.

Menciona ser incabível a repetição de indébito na forma deduzida, aja vista que, para que se admita a condenação à restituição em dobro, é imprescindível a devida comprovação da má-fé, inexiste no caso em apreço.

Contrarrazoando o recurso interposto, pugna o autor pela manutenção da sentença recorrida, confirmando os danos morais arbitrados bem como a condenação da apelante ao ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Interpôs ainda o autor Recurso de Apelação Adesivo, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerar irrisório o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

A parte ré, em suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação Adesivo, expõe acerca da impossibilidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, manifestando que a “
reparação pecuniária pelo dano moral não pode ser fonte de enriquecimento, tendo em vista que possui caráter compensatório
”, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.o 0008422-82.2013.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a liminar deferida, declarando a inexistência dos débitos efetuados na conta corrente do autor; condenando a ré a devolver o dobro dos valores descontados indevidamente, na quantia de R$ 2.499,80 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos); condenando a ré ao pagamento de R$ 3.749,70 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) a título de danos morais; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

Narra o autor ser correntista da instituição bancária ré que, indevidamente, em 06 de maio de 2013, descontou de sua conta corrente R$ 554,10 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos). Ao buscar informações, descobriu que se tratava de seguro residencial.

Aduz que em 07 de maio de 2013, protocolou junto à ré solicitação de cancelamento e estorno integral do bilhete residencial n.o 12756, sendo informado pelo prepostos da instituição bancária, que o valor seria reembolsado em 07 (sete) dias.

Menciona que, além de não ser reembolsado, teve nova monta descontada de sua conta corrente em 12 de junho de 2013, no valor de R$ 695,80 (seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), referente ao mesmo seguro do qual desconhecia, que o levou a protocolar nova reclamação administrativa.

Por restarem infrutíferas as tentativas de resolução do infortúnio junto à instituição bancária, ingressou o autor com a presente demanda.

Em sua defesa, a instituição financeira alega que o fato ocorrido não foi por si só capaz de causar constrangimento à parte autora, que deixou de anexar prova do abalo sofrido, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Contudo, em pese os argumentos lançados pela instituição bancária ré, tem-se que os pedidos autorais merecem provimento.

Prefacialmente, importa consignar que a instituição bancária ré deixa de apresentar documentos capazes de comprovar a legalidade dos descontos efetuados, concluindo serem indevidos.

Por outro lado, o autor demonstra os descontos indevidos efetuados em sua conta bancária bem como as reclamações administrativas realizadas junto à ré, devidamente assinadas por seus prepostos, cumprindo com o que dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, constituindo o seu direito.

Assim, tem-se que, apesar de devidamente notificada do infortúnio, a instituição bancária ré manteve-se inerte, perseverando em sua ilicitude, realizando em nova oportunidade, mais um desconto indevido.

Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação de serviços por parte da ré, ainda mais quando comprovada pela parte autora a tentativa de solução pela via administrativa. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA
- COBRANÇA EM DUPLICIDADE -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Configurada está à falha na prestação do serviço, em razão do desconto indevida na conta bancária da requerente por serviço já devidamente pago e, a inércia da requerida em atender a reclamação administrativa da reclamante
. 2.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.
No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida
, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1001468-83.2020.8.11.0006, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS -
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE SEGUROS EM CONTA CORRENTE
- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERGUROS PARA COBERTURA DE ACIDENTE PESSOAL -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BANCO BRADESCO - JUNTADA DE CONTRATO PELA PROMOVIDA PREVISUL - ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ - FRAUDE CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
DESCONTOS INDEVIDOS
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO -
DANO MATERIAL DEVIDO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão de descontos indevidos em conta corrente referente à seguros não contratados
.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000608-47.2019.8.11.0029, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Assim, considerando que mesmo notificada e ciente dos indevidos descontos, haja vista constar nos pedidos de cancelamento e reembolso assinatura de seu preposto, a instituição bancária deixou de providenciar a devolução da monta e ainda realizou novo desconto, resta caracterizada a má-fé da ré, fazendo jus o autor ao dobro dos valores descontados.

Ademais, verificado o evento moralmente danoso, com descontos indevidos mesmo sendo a ré notificada administrativamente e anuente, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, mostrando-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo autor, majorando o valor arbitrado a título de damos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) bem como majorando a verba honorária advocatícia, em favor do autor, para 15% (quinze por cento) do proveito econômico, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo inalterada os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021